Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. INTERPOSTA APELAÇÃO CRIMINAL SEM AS RESPECTIVAS RAZÕES. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 600, § 4o, DO CPP NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS (LEI 9.099/95, ARTIGO 82, § 1o). PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) ação penal proposta pelo MPDFT em desfavor de Welton Leite Oliveira, a quem atribuiu a prática do crime descrito no art. 331 do CP (desacato), por fato ocorrido em 14.3.2020; (b) em razão do não cabimento dos benefícios de não imposição de pena da Lei 9.099/95, foi realizada a audiência de instrução e julgamento em 21.1o.2021, ocasião em que foi recebida a denúncia e produzida a prova subjetiva (depoimento de duas testemunhas e interrogatório do acusado), e encerrada a instrução; (c) em 25.3.2021, foi proferida sentença de procedência do pleito acusatório formulado na denúncia, e condenado o acusado como incurso na norma incriminadora do artigo 331 do Código Penal, a pena mínima de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, e substituída por pena restritiva de direitos; (d) a defesa técnica foi intimada da sentença condenatória, e interpôs recurso de apelação, desacompanhado das respectivas razões, momento processual em que postulou fossem as razões apresentadas somente perante o órgão ad quem, nos moldes do art. 600, § 4o, do CPP (ID 26522923); (e) intimado da sentença, o réu manifestou o desejo de recorrer (ID 30111698).
II. Conforme a específica previsão do art. 82, § 1o, da Lei 9.099/95, o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de dez dias, "por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente", de sorte que se revela inaplicável aludida norma processual penal no âmbito dos Juizados Especiais Criminais (lex specialis derrogat lex generalis). Precedentes das três Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1315413, DJe 24.02.2021; 2a TR, acórdão 1328873. DJe 05.04.2021; 3a TR, acórdão 1142267, DJe 10.12.2018.
III. Nesse quadro jurídico-processual, ou seja, de efetiva inexistência de arrazoado recursal (preclusão consumativa), a “apelação” então interposta - carente de fundamentação e motivação - não merece ser conhecida (direta ou indiretamente), por não ter atacado, a tempo e modo, os termos da sentença.
IV. Recurso não conhecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.